Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719619-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A petição apresentada pelo apelado Distrito Federal sob o ID 79058651 requerendo que seja declarada prejudicada a apelação não merece acolhimento. O mérito da controvérsia já foi integralmente apreciado por este Colegiado, com julgamento e publicação do v. Acórdão n.o 2054967 (ID 77507395), esgotando-se, portanto, a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Ademais, o alegado fato superveniente ocorreu muito antes da intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões em 08/07/2025 (id 75913296), oportunidade em que poderia ter sido arguido pela parte interessada, o que não ocorreu. Incide, portanto, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria. Ressalte-se que não há previsão legal para reabertura da fase recursal após o julgamento do recurso, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, as quais não se configuram no caso concreto. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido formulado no Id 79058651, permanecendo hígida a decisão colegiada já proferida. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora